Tribunal: STJ
Processo: 0115661-38.2011.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662681 - SP (2024/0206419-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA JOELMA ALVES MILITÃO RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALDO BONAMETI - SP124268
FERNANDA MENDES BONINI - SP186671
RENAN KRETTLI SOUSA - SP425460
JOÃO PEDRO JURCA GIUSTI - SP451665
AGRAVADO
: JÚLIO LAW
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BUENO FILHO - SP332680
AGRAVADO
: MARLIZETE APARECIDA DOIMO
ADVOGADO
: LOW SIDNEY PAULINO - SP266745
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO.
ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PEDIDO
EXPRESSO.
EXCLUSIVIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos
atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu
desatendimento implicará nulidade. Precedentes do STJ.
2. É inválida a intimação feita em nome de apenas um dos advogados
constituídos nos autos quando há pedido expresso de intimação
cumulativa em nome de todos os causídicos habilitados.
3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
19/08/2025
25/08/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: ae2b65bd-92af-4770-b3d4-097ce706b3ff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662681 - SP (2024/0206419-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA JOELMA ALVES MILITÃO RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALDO BONAMETI - SP124268
FERNANDA MENDES BONINI - SP186671
RENAN KRETTLI SOUSA - SP425460
JOÃO PEDRO JURCA GIUSTI - SP451665
AGRAVADO
: JÚLIO LAW
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BUENO FILHO - SP332680
AGRAVADO
: MARLIZETE APARECIDA DOIMO
ADVOGADO
: LOW SIDNEY PAULINO - SP266745
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO.
ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PEDIDO
EXPRESSO.
EXCLUSIVIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos
atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu
desatendimento implicará nulidade. Precedentes do STJ.
2. É inválida a intimação feita em nome de apenas um dos advogados
constituídos nos autos quando há pedido expresso de intimação
cumulativa em nome de todos os causídicos habilitados.
3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA JOELMA ALVES MILITÃO
RODRIGUES contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial. O apelo
extremo, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, desafia o

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AÇÃO DE COBRANÇA Remuneração de administrador judicial. Parcial
procedência. Inconformismo da autora. Benefício da justiça gratuita
postulado nas razões de apelação. Indeferimento em juízo de
admissibilidade do recurso. Preparo recolhido intempestivamente. Validade
da intimação em nome de um dos advogados da parte, ainda que requerida
publicação em nome de todos. Precedentes desta C. Câmara. Caracterizada
a deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO" (e-STJ fl. 586).

Nas razões do especial (e-STJ fls. 592/619), além da divergência
interpretativa, a recorrente aponta negativa de vigência do art. 272, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Sustenta, em síntese, a nulidade da intimação em que não constou o nome
de todos os advogados habilitados nos autos.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso foi inadmitido na origem. Daí o
presente agravo, por meio do qual se busca o processamento do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA49175188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:16
Código de Controle do Documento: 50d1c115-f1c2-45a9-8e79-b79c1afd6333

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação merece acolhida.
No que se refere à alegação de nulidade da publicação, verifica-se que a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser válida a intimação feita a
apenas um dos advogados constituídos, se não houve pedido expresso de
exclusividade.
Todavia, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações
dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu
desatendimento implicará nulidade.
A propósito:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM
NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO:
CPC/15.
1. Embargos de divergência opostos em
. Conclusão ao gabinete
26/05/2020
em
. Julgamento CPC/15.
31/08/2020
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de
advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no §
5o do art. 272 do CPC/15.
3. Dispõe o art. 272, § 5o, do CPC/15 que: 'constando dos autos pedido
expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em
nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade'.
4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos
indicados, mas somente dois deles foram intimados.
5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados
indicados sejam intimados.
6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ
teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de
publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que
pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na
vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se
enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma,
segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio
requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um
advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a
totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, §
5o, do CPC/2015. Precedentes.
7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos."
(EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2020
9/3/2021

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA
DO
REQUERIMENTO
EXPRESSO
PARA
QUE
AS
INTIMAÇÕES SEJAM REALIZADAS EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS
CONSTITUÍDOS. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto no habeas corpus, no qual Joseph Leonardo
Aquilles Cordeiro Bandeira alega nulidade processual decorrente da
intimação realizada apenas em nome de um dos advogados constituídos,
não observando o pedido expresso de que as intimações fossem feitas em
nome de dois advogados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido expresso de
intimação em nome de dois advogados exige que ambas as intimações sejam
realizadas, sob pena de nulidade; (ii) verificar se a intimação feita
Documento eletrônico VDA49175188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:16
Código de Controle do Documento: 50d1c115-f1c2-45a9-8e79-b79c1afd6333

exclusivamente em nome de um advogado, em desrespeito ao pedido
expresso, gera prejuízo ao acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 5o do art. 272 do Código de Processo Civil - CPC/2015 determina que,
havendo requerimento expresso para que as intimações sejam realizadas em
nome de advogados específicos, o ato processual deve respeitar essa
solicitação, sob pena de nulidade.
4. A utilização do termo "e" ao indicar os advogados para intimação
demonstra a intenção de que ambos sejam intimados, não sendo suficiente a
intimação de apenas um deles.
5. A não observância do requerimento expresso acarreta prejuízo à defesa,
pois impede a plena atuação dos advogados escolhidos pela parte, em
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, o
prejuízo foi concretizado pela perda do prazo recursal.
6. Reconhece-se a possibilidade de uso malicioso dessa prerrogativa por
bancas de advocacia que requeiram intimações em nome de diverso
advogados, o que poderia inviabilizar o andamento processual.
Todavia, essa circunstância deverá ser tratada como exceção, devendo a
regra geral observar a validade do requerimento, salvo abuso devidamente
comprovado.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece a
nulidade de intimação quando não observada a solicitação expressa de
intimação em nome de todos os advogados indicados, conforme precedente
da Segunda Seção (EAREsp n. 1.306.464/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental provido.
Tese de julgamento: 1. A intimação deve ser realizada em nome de todos os
advogados indicados pela parte, conforme requerimento expresso, sob pena
de nulidade processual. 2. O uso abusivo da prerrogativa de intimação de
diversos advogados deve ser tratado como exceção, cabendo a sua análise
caso a caso.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 272, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.306.464/SP, rel. Min.
Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe
."
9/3/2021
(AgRg no HC n. 880.361/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para
acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024
, DJe de
.)
17/9/2024

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM
NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO:
CPC/15.
1. Embargos de divergência opostos em
. Conclusão ao gabinete
26/05/2020
em
. Julgamento CPC/15.
31/08/2020
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de
advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no §
5o do art. 272 do CPC/15.
3. Dispõe o art. 272, § 5o, do CPC/15 que: 'constando dos autos pedido
expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em
nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade'.
4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos
indicados, mas somente dois deles foram intimados.
5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados
indicados sejam intimados.
6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ
teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de
publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que
pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na
vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se
enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma,
segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio
requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um
advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a
totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, §
5o, do CPC/2015. Precedentes.
7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos.
(EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2020
9/3/2021
Documento eletrônico VDA49175188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:16
Código de Controle do Documento: 50d1c115-f1c2-45a9-8e79-b79c1afd6333

Com
efeito,
nos
autos
houve
requerimento
expresso
de intimação cumulativa de todos os patronos constituídos, conforme se depreende da
petição de e-STJ fls. 558/559 e do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
No caso, inobstante o requerimento para que as intimações
ocorressem em nome de todos os advogados com poderes outorgados para
representar a apelante (fl. 558), não há vício na publicação da r. decisão de
fls. 560/561, em que constou o nome de um dos causídicos, Aldo Bonametti
(cf. certidão de fls. 574). ' (e-STJ fl. 588).

Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial
para que, reconhecida a nulidade da intimação de e-STJ fl. 562, e reaberto o prazo
para o recolhimento do preparo, o Tribunal de origem prossiga no julgamento da
causa como entender de direito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:16
Código de Controle do Documento: 50d1c115-f1c2-45a9-8e79-b79c1afd6333

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.662.681 / SP
Número Registro: 2024/0206419-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00909424120018260100
01156613820118260100
1156613820118260100
11566138201182601002972011 11566138201182601002972011583002011115661 20230000983742
2972011 583002011115661 90942 909424120018260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JOELMA ALVES MILITÃO RODRIGUES
ADVOGADOS : ALDO BONAMETI - SP124268
FERNANDA MENDES BONINI - SP186671
RENAN KRETTLI SOUSA - SP425460
JOÃO PEDRO JURCA GIUSTI - SP451665
AGRAVADO
: JÚLIO LAW
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BUENO FILHO - SP332680
AGRAVADO
: MARLIZETE APARECIDA DOIMO
ADVOGADO
: LOW SIDNEY PAULINO - SP266745
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA49865866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:32
Código de Controle do Documento: 5a1e57d9-1c16-4197-b7ba-5645971e3ca3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:32
Código de Controle do Documento: 5a1e57d9-1c16-4197-b7ba-5645971e3ca3